Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-96.2022.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-96.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA MATOS - CPF: 017.188.831-61 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), HERICA HELENA HESPANHOL CAMARA - CPF: 025.297.071-38 (APELADO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVÓRCIO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO BEM. DESCABIMENTO. FILHA DO CASAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de partilha de bens, reconheceu o direito à meação do imóvel adquirido na constância da união, limitando a partilha apenas às parcelas pagas durante o casamento, a serem apuradas em fase de liquidação. A sentença também indeferiu o pedido do autor de ressarcimento por aluguéis, sob o fundamento de que a filha do casal reside no imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a forma de partilha de bem imóvel financiado adquirido durante o casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, após a separação de fato; e (
ii
) se é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela ex-cônjuge, mesmo servindo de moradia para a filha do casal.

III. Razões de decidir

3.
O regime de comunhão parcial de bens prevê a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, mas a separação de fato encerra a comunhão patrimonial. Portanto, a partilha deve se limitar às parcelas do financiamento pagas até a data da separação de fato.

4. O simples afastamento do lar por um dos cônjuges após o término da relação não configura abandono para fins de usucapião familiar, especialmente quando há manifesta oposição à posse exclusiva do bem por meio de ação judicial.

5. Não é devida a indenização por uso exclusivo do imóvel comum quando o bem serve de moradia para a prole do casal, pois não há enriquecimento sem causa. O genitor que permanece no imóvel com os filhos compartilha o uso do bem com a prole, cumprindo o dever de sustento e moradia.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. No regime da comunhão parcial, a partilha de bem imóvel financiado adquirido na constância do casamento deve recair apenas sobre as parcelas efetivamente pagas até a separação de fato, que põe fim à comunhão patrimonial. 2. É indevida a indenização por uso exclusivo de bem imóvel comum por ex-cônjuge quando ele serve de residência para a filha do casal, pois o dever de prover moradia à prole beneficia a ambos os genitores, descaracterizando o enriquecimento sem causa."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 5º; CC,
arts
. 1.571, III, 1.658 e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.166.825/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANO DA SILVA MATOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de
"partilha de bens e direito"
, ajuizada pel
o
apelante contra
Herica
Helena Hespanhol
Camara
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o direito do autor à meação proporcional aos valores pagos durante a constância da sociedade conjugal, com base no regime da comunhão parcial de bens, determinando a apuração do valor em fase de liquidação de sentença. Indeferiu, contudo, o pedido de ressarcimento pelos
aluguéis
pagos pelo autor, reconhecendo que o imóvel também serviu de moradia para a filha do casal, afastando-se, assim, a posse exclusiva que justificaria eventual indenização.

O apelante sustenta que houve equívoco na decisão que limitou a partilha do bem imóvel apenas às parcelas pagas na constância da união, desconsiderando que o valor deveria ser apurado considerando a valorização do imóvel.

Defende que a sentença errou ao negar o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem pela apelada, mesmo diante da jurisprudência que admite essa possibilidade, mesmo antes da partilha, caso a parte cabível a cada cônjuge seja objeto de incontroversa identificação.

Assevera que o fato de o imóvel servir de moradia para a filha do casal não afasta a existência de posse exclusiva, que justifica a indenização, pois o dever de prover a moradia da prole é de ambos os pais.

Pede, pois, a reforma da r. sentença para que seja provido o recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 288333861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à forma de partilha de bem imóvel adquirido na constância do casamento, dissolvido sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como à pretensão indenizatória decorrente de suposto uso exclusivo do bem pela apelada após a separação de fato.

O autor/apelante defende a partilha integral do imóvel comum, afastando o critério adotado pela sentença de que apenas os valores pagos até a separação de fato seriam passíveis de divisão. Sustenta, ainda, que não houve renúncia de sua parte quanto ao bem, e que contribuiu financeiramente para sua aquisição. Requer, adicionalmente, o reconhecimento do direito ao ressarcimento das despesas com aluguel, arcadas unilateralmente após a separação.

De sua parte, a apelada argumenta que o autor abandonou voluntariamente o lar comum, permitindo que ela e a filha permanecessem no imóvel, assumindo integralmente os encargos da propriedade. Defende que a sentença deve ser mantida, notadamente por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive quanto à improcedência do pedido de ressarcimento de
aluguéis
.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo o matrimônio se iniciado em 2007 e findado com a separação de fato em agosto de 2019.

Também é incontroversa a aquisição conjunta de imóvel residencial no curso da sociedade conjugal, formalizada por contrato datado de 08 de janeiro de 2019, ou seja, ainda no curso do casamento. O documento está devidamente juntado aos autos (ID 288333356
), e os próprios litigantes figuram como devedores em demanda relacionada à inadimplência contratual com a vendedora do bem.

Assim, sob a égide do regime da comunhão parcial, presume-se a comunicação dos bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer que apenas os valores pagos até a data da separação de fato (agosto/2019) seriam objeto de meação, seguiu orientação jurisprudencial
pátria
, a qual considera que a separação de fato põe fim à comunhão patrimonial
entre os cônjuges.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO INICIAL. PAGAMENTOS DE DESPESAS APÓS O ROMPIMENTO. ATO DE
LIBERALIDADE.
ESFORÇO CONJUGADO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum. 2. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato. 3. Dispêndios pagos por uma das partes após a separação de fato não cabem ser rateados, pois, a partir de então, inexistem despesas ou dívidas em comum. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07548651420208070016 1611479, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/08/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2022)

Desse modo, em se tratando de bem imóvel adquirido mediante financiamento, a partilha deve recair sobre as parcelas efetivamente pagas durante a constância da união, e não sobre a totalidade do bem ou sua valorização
.

Com base nesse entendimento, a sentença limitou a meação às parcelas pagas até a separação de fato, devendo o valor correspondente ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Tal raciocínio é juridicamente correto e deve ser mantido, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor, que não contribuiu para o adimplemento do financiamento após o término da comunhão de vida.

A
apelada
, em
suas contrarrazões,
argumenta que houve uma espécie de renúncia tácita por parte do autor ao deixar o imóvel, o que ensejaria eventual aquisição integral do bem por meio de usucapião familiar.

Entretanto, conforme bem ponderado pelo juízo de origem, o simples afastamento do lar, decorrente do fim da convivência, não configura o “abandono” exigido pelo art. 1.240-A do Código Civil. Para que se reconheça
o usucapião familiar
, exige-se posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição, por período mínimo de dois anos
:

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade
divida
com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No presente caso, o autor, ainda que tenha se retirado do imóvel, demonstrou manifesta oposição à posse exclusiva da ex-cônjuge ao ajuizar reclamação
pré
-processual em março de 2022 (processo nº 1000576-57.2022.8.11.0087), além de ter ingressado com a presente ação em agosto do mesmo ano.

Dessa forma, não há que se falar em abandono do lar para fins de aquisição do bem via usucapião familiar.

Por fim, quanto à
pretensão do autor de ser indenizado pelas despesas com aluguel, sob o argumento de que a ex-esposa estaria utilizando o imóvel comum com exclusividade, foi corretamente rechaçada pela sentença.

Primeiramente, não restou comprovado documentalmente o efetivo dispêndio mensal com locação por parte do autor. O valor de R$ 26.768,58 é apenas alegado na inicial, sem qualquer comprovação mínima (contratos, recibos, transferências).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que não se pode arbitrar indenização por uso exclusivo do imóvel comum quando ele também serve de residência para a prole do casal, como no caso concreto, em que a filha menor reside com a mãe:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

I. Hipótese em exame 1. Ação de divórcio litigioso, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/06/2024 e concluso ao gabinete em 22/10/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem imóvel comum, em razão do divórcio dos proprietários, considerando-se que: (I) o uso exclusivo do bem é realizado por vítima de violência doméstica; (II) residem no imóvel mãe e filha, sendo
esta
atualmente adolescente; e (III) mãe e filha são hipossuficientes.

III. Razões de decidir

3. O direito à indenização pelo uso exclusivo de bem comum em razão do rompimento de vínculo conjugal está assentado, especialmente, na premissa de que o uso do imóvel comum com exclusividade por um dos cônjuges impede ao outro a fruição do bem, havendo situação de enriquecimento sem causa. Há hipóteses, entretanto, que não se verifica qualquer vantagem daquele que está no uso e gozo do bem comum, em detrimento do outro. Em tais situações, não há que se falar em indenização, uma vez que não há enriquecimento sem causa.

4. O uso do bem imóvel comum por ex-cônjuge que reside com os filhos deixa de ser exclusivo, mas compartilhado com a prole. Há proveito indireto do ex-cônjuge impossibilitado de usufruir o bem, na medida em que proverá, aos filhos, o direito à moradia digna. A utilização do bem pelos filhos dos coproprietários beneficia a ambos, não se configurando enriquecimento sem causa.

5. O arbitramento de aluguéis pelo uso de bem imóvel comum por ex-cônjuge deverá sopesar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado dos cuidados com os filhos. A experiência mostra que, em geral, o cuidado com a prole é realizado em grande parte pelo genitor que com os filhos reside, sendo um trabalho, muitas vezes, invisível. Havendo, no entanto, situação de vulnerabilidade socioeconômica do cônjuge que está na posse exclusiva do bem, o enriquecimento sem causa deverá ser constatado na hipótese concreta.

6. Na hipótese de medida protetiva de urgência que determina o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar, a imposição de obrigação pecuniária consistente em aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel pela mulher vai de encontro à proteção inerente à própria medida cautelar. Logo, o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar em razão de medida protetiva de urgência não configura enriquecimento ou vantagem daquele ou daquela que permanece no imóvel. É, portanto, descabido o arbitramento de aluguel em desfavor da mulher vítima de violência doméstica que permanece na posse exclusiva de bem imóvel comum.

7. No recurso sob julgamento, é incontroverso que (I) a recorrente reside no imóvel em questão com a filha comum; (II) é economicamente vulnerável pois, em decorrência disso, detém a maior parte dos cuidados com a filha; e (III) é vítima de violência doméstica, motivo pelo qual o ex-marido foi afastado compulsoriamente do lar.

8. Logo, não está demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória, uma vez que não há uso exclusivo do bem comum. Ao depois, não se verifica qualquer hipótese de enriquecimento sem causa, pois é certo que a utilização do bem pela descendente dos coproprietários beneficia a ambos, em razão do dever de sustento inerente à autoridade parental. Ademais, o afastamento do ex-marido do lar em razão de medida protetiva de urgência é garantia constitucional de proteção à mulher vítima de violência doméstica, não se evidenciando eventual enriquecimento sem causa.

IV Dispositivo 9. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem imóvel comum.
(REsp n. 2.166.825/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Portanto, correta a sentença ao indeferir o pedido indenizatório, que carece tanto de prova quanto de amparo jurídico.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que fixo em acréscimo de 2% (dois por cento) sobre os honorários estabelecidos na origem, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025